Tribunal: TJES
Processo: 5005879-27.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005879-27.2022.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SABRINA GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Sabrina Gonçalves Teixeira, determinando sua nomeação para o cargo de Cirurgião Dentista – 20 horas, previsto no Edital nº 001/2019, no qual foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas (7ª colocação para 8 vagas). A candidata alegou ter sido preterida pela realização de contratações temporárias para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de servidores para o cargo de Cirurgião Dentista, no período de validade do concurso público e diante da aprovação da impetrante dentro do número de vagas, configura preterição ilegal apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discricionariedade da Administração para nomear candidatos aprovados em concurso público encontra limites nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, especialmente quando a aprovação se dá dentro do número de vagas ofertadas.

A contratação de servidores temporários para atender necessidades permanentes, com o objetivo de suprir cargos vagos de provimento efetivo, caracteriza preterição dos candidatos regularmente aprovados no concurso público, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

O Município reconheceu expressamente, por meio de manifestação administrativa, que as contratações temporárias foram realizadas enquanto não nomeados os aprovados para os cargos efetivos, evidenciando a real necessidade de provimento do cargo e a ausência de excepcionalidade que justificasse a contratação precária nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988.

A contratação temporária para cargos cujas atribuições são ordinárias e permanentes extrapola a autorização constitucional, violando o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas no certame.

A ausência de pedido expresso de nulidade das contratações temporárias não impede o reconhecimento da preterição, pois a ilegalidade dessas contratações é elemento essencial da causa de pedir, apto a embasar a concessão da ordem mandamental.

A posterior nomeação e posse da candidata após a interposição do recurso de apelação reforça a existência do direito à nomeação, tal como reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária para cargo de provimento efetivo durante o prazo de validade de concurso público configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas.

A Administração Pública não pode utilizar a contratação temporária para suprir necessidades permanentes e ordinárias, sob pena de violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

A preterição se caracteriza mesmo que o edital esteja vigente, desde que evidenciada a necessidade do serviço e a existência de candidatos habilitados e aprovados no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1462264/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.12.2023, DJe 23.01.2024; STJ, RMS 26754/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.10.2009, DJe 16.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra a sentença
ID 7088663
, proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito
da

1ª Vara da Fazenda Pública Municipal
de Vila Velha
,
que
n
o Mandado de Segurança impetrado
por
SABRINA GONÇALVES TEIXEIRA

contra ato apontado como coator, praticado pelo

PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
,

concedeu a segurança pretendida para impor à autoridade coatora que proceda a devida nomeação da
ora apelada

(
Inscrição nº 451.950-7
)
, no cargo de Cirurgião Dentista – 20 horas, conforme Edital nº 001/2019.

O Município
apelante

argumenta em suas razões
ID 7088665 que
(1) que, estando o concurso dentro do prazo de validade (prorrogado até 03/07/2024), a Administração possui discricionariedade para escolher o momento da nomeação dos candidatos aprovados; (2) a simples contratação de servidores temporários não configura preterição, pois são institutos diversos com finalidades distintas, sendo os temporários admitidos para atender necessidades transitórias, e os efetivos, necessidades permanentes; (3)
a impetrante não formulou pedido expresso de nulidade das contratações temporárias, limitando-se a meras alegações de ilegalidade;
(4) a contratação temporária de cirurgiões-dentistas ocorreu para garantir a continuidade dos serviços enquanto tramitam processos administrativos para nomeação de servidores efetivos. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a apelada

impetrou
Mandado de Segurança alegando
possuir
direito subjetivo à nomeação no concurso público
regido pelo
Edital nº 001/2019 para o cargo de Cirurgião Dentista - 20 horas,
no qual
foi classificada na 7ª colocação, dentro das 8 vagas ofertadas para ampla concorrência.

Aduziu que até o ajuizamento
do w
rit
, apenas 6 (seis) candidatos haviam sido nomeados, com a última convocação ocorrida em 02/07/2020. Além disso, informou que um dos candidatos nomeados não assumiu o cargo.

Nesses termos,
alegou
a sua
preterição em razão da realização do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2020 pelo Município de Vila Velha, para contratação temporária de Cirurgiões Dentistas, mesmo havendo candidatos aprovados no concurso público para provimento de cargos efetivos.

O Município de Vila Velha destacou que o concurso teve sua validade prorrogada por 2 (dois) anos a partir de 03/
07/
2022, conforme Decreto nº 173/2022,
bem como
que a contratação de temporários visou garantir a continuidade do serviço público enquanto tramitam processos administrativos para nomeação dos aprovados no concurso.

A sentença recorrida concedeu a segurança, sob o fundamento de que as contratações temporárias promovidas pelo Município para o mesmo cargo configuraram preterição ilegal da
ora apelada
, que demonstrou possuir direito líquido e certo à nomeação imediata.
Nesse sentido,
ressaltou que a justificativa do Município para as contratações temporárias não se amolda à exceção constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), uma vez que os cirurgiões-dentistas temporários foram contratados para realizar serviços ordinários permanentes.

O cerne da questão
devolvida a esse Tribunal
reside em determinar se a contratação de servidores temporários pelo Município de Vila Velha para o mesmo cargo ao qual a apelada foi aprovada em concurso público, e dentro do número de vagas, configura preterição capaz de gerar o direito subjetivo à nomeação.

Embora a Administração Pública possua, em regra, discricionariedade para nomear os candidatos aprovados dentro do prazo de validade do concurso, essa discricionariedade não é absoluta. Ela encontra limites nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, como a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a eficiência, bem como na boa-fé e na legítima expectativa dos candidatos.

O STF
, ao analisar a questão da preterição de candidatos aprovados em concurso público, firmou o entendimento de que o direito à nomeação surge não apenas quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas, mas também quando há preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
que
pode ser caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
(STF - RE: 1462264 AM, Relator.: Min. Alexandre De Moraes, Data de Julgamento: 19/12/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024)
.

No caso dos autos,
é certo
que a justificativa do Município para as contratações temporárias não se coaduna com a exceção prevista no art. 37, IX, da Constituição Federa
l, pois a
contratação de cirurgiões-dentistas temporários para suprir a demanda por serviços ordinários permanentes da Administração Pública descaracteriza a alegada “necessidade temporária de excepcional interesse público”.

A própria Municipalidade, por meio do Gerente de Gestão de Pessoas da Saúde (ID 16971557), informou que os temporários foram contratados “enquanto não são nomeados servidores efetivos para o preenchimento dos cargos vagos efetivos de Cirurgião Dentista - 20 horas”. Tal afirmação demonstra, por si só, a inequívoca necessidade de preenchimento dos cargos de forma efetiva e, consequentemente, a preterição da candidata aprovada.

Ainda que o concurso estivesse dentro do prazo de validade, a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas de provimento efetivo, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. O fato de já ter transcorrido tempo mais que hábil para a efetivação das nomeações dos aprovados, desde a homologação do concurso em 2020, sem que o Município adotasse as medidas administrativas necessárias para prover os cargos efetivos vagos, reforça a desídia do ente público e a ilegalidade das contratações temporárias para funções permanentes.

A
demais, destaca-se que a
alegação do Município de que a
apelada
não formulou pedido expresso de nulidade das contratações temporárias não prospera,
uma vez que a
causa de pedir do mandado de segurança é a preterição da candidata e a ilegalidade das contratações temporárias é o fundamento para a demonstração dessa preterição, sendo o juízo autorizado a analisá-la para conceder a ordem.

Por fim,
registre-se que
a recorrida informou
em ID 8174700
que após a interposição do recurso de apelação, foi convocada e tomou posse em 27/09/2023,
fato que corrobora
o reconhecimento do direito declarado judicialmente.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

D
eixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não haver condenação em honorários sucumbenciais, na forma do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.